Tribunal: TJDFT
Processo: 0747216-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por CARLOS ALBERTO EFFORI. O autor é servidor aposentado dos Quadros da Secretaria de Estado da Educação do DF, mas foi cedido à Câmara dos Deputados e para o exercício de função comissionada, quando era servidor ativo. A sentença reconheceu seu direito à incorporação de parte da gratificação então denominada “quintos/décimos” Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL à obrigação de fazer, ou seja, de implementar a parcela de gratificação incorporada aos proventos de aposentadoria do agravado e ao pagamento das parcelas vencidas, tudo na forma do art. 193, da Lei 8112/90, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital 197/91. A questão controvertida refere-se tão somente aos critérios de correção das parcelas vincendas, incorporadas aos proventos de aposentadoria, e que constituem a obrigação de fazer. O juízo determinou a correção das parcelas pela TR até junho de 2009 e, após, pelo IPCA-E. O Distrito Federal sustentou que esses índices seriam aplicáveis tão somente a partir do vencimento de cada obrigação, mas que as parcelas a serem incorporadas aos proventos de aposentadoria devem ser reajustadas pelos mesmos critérios da revisão anual da remuneração dos servidores públicos e que eventual incidência de correção monetária e juros de mora a contar da data da incorporação geraria enriquecimento sem causa e tratamento desigual entre o agravado e os demais servidores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a r. decisão agravada e afastar a determinação de correção monetária, pelos índices postos na decisão, do valor da gratificação a ser inserida no contracheque do agravado”. Dispensado o preparo ante a isenção legal conferida ao ente público. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou a incidência de correção monetária às parcelas de vantagem pessoal incorporadas aos proventos de aposentadoria do agravado. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença contra o DF, em que há obrigação de fazer e de pagar. A sentença de ID 17390612, com trânsito em julgado, determina: "Diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno o Distrito Federal a acatar a opção feita pelo autor no sentido de ajustar os respectivos proventos ao que dispõe o art. 193, da Lei no 8112/90. Condeno ainda o réu a pagar as respectivas diferenças, a contar de 22/06/2004. O réu é isento de custas, mas deverá devolver ao demandante os respectivos valores adiantados. O réu arcará com o valor dos honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00. Submeta-se ao reexame necessário (art. 475, inc. I, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2012. Alvaro Luis de A. S. Ciarlini. Foi ajuizada ação rescisória acolhida pelo e. TJDFT, a qual teve o acórdão reformado pelo c STJ e restaurou a sentença originária. Frisa-se que não há controvérsia sobre o direito do exequente ao recebimento dos valores advindos da opção pelo artigo 193, da Lei 8112/90. Controverte-se sobre os limites do provimento judicial transitado em julgado, em relação à obrigação de fazer. Assiste razão ao DF quanto a incorporação de remuneração ao cargo imediatamente inferior, haja vista que o autor não exerceu a função de maior valor pelo tempo mínimo de dois anos, conforme exigido no art. 193, §1 da lei 8112/1990. Em mesmo tom, não são objeto da sentença exequenda as funções exercidas posteriormente ao ato de aposentadoria e não devem ser incluídas os valores atuais das gratificações, pois não se encontram abarcados pelo julgado ora em execução. Logo, fixa-se que a remuneração do cargo imediatamente inferior ao maior exercido deve ser objeto da obrigação, sem as funções exercidas posteriormente ao ato de aposentadoria, tampouco os valores atuais das gratificações. Estabelecidos os limites do julgado, nesta decisão, e diante dos novos limites estabelecidos, não há que se falar em aplicação da multa fixada, haja vista a controvérsia que impedia a efetiva implementação da obrigação. O documento de Id67929190 demonstra a previsão de pagamento a partir de julho de 2020. Diante da ausência de informação do exequente sobre o efetivo cumprimento da obrigação em julho de 2020, intime-se o autor para que no prazo de cinco dias, informe se houve a implementação nos termos da decisão a partir de julho de 2020. Com a manifestação do exequente, voltem-me para extinção.” Houve embargos de declaração, em que o autor argumentou que a vantagem teria sido calculada tomando-se por base a gratificação paga em 2002, sem qualquer correção. Assim, requereu a integração da decisão para determinar que o valor fosse corrigido monetariamente e indicou como parâmetro os reajustes do cargo efetivo de magistério, que ocupava, totalizando 263,48%. Os embargos foram providos no seguinte sentido: “O exequente apresentou embargos de declaração sobre a decisão anterior, em que afirma que houve a expedição de precatório para o pagamento da obrigação mais antiga. Afirma ser necessário o pagamento do retroativo mais recente em folha suplementar. Sustenta, ainda, que os valores das gratificações foram fixados em 2002 e que para o pagamento em 2020 seria necessária atualização. O DF se manifestou em ID70818239, em que requer a improcedência dos embargos. Decido. O dispositivo da sentença de ID 17390612, com trânsito em julgado, determina: ‘Diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno o Distrito Federal a acatar a opção feita pelo autor no sentido de ajustar os respectivos proventos ao que dispõe o art. 193, da Lei no 8112/90. Condeno ainda o réu a pagar as respectivas diferenças, a contar de 22/06/2004. O réu é isento de custas, mas deverá devolver ao demandante os respectivos valores adiantados. O réu arcará com o valor dos honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00. Submeta-se ao reexame necessário (art. 475, inc. I, do CPC). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2012. Alvaro Luis de A. S. Ciarlini.’ Verifica-se que há obrigação de implementar a opção de remuneração em folha de pagamento e de pagar valores retroativos a contar de 22/06/2004. A decisão embargada fixou que a incorporação de remuneração se deve ao cargo imediatamente inferior, haja vista que o autor não exerceu a função de maior valor pelo tempo mínimo de dois anos, conforme exigido no art. 193, §1 da lei 8112/1990 e que não são objeto da sentença exequenda as funções exercidas posteriormente ao ato de aposentadoria e não devem ser incluídas os valores atuais das gratificações, pois não se encontram abarcados pelo julgado ora em execução. Entretanto, assiste razão ao embargante. Senão vejamos. Não há nos autos provas de que o DF cumpriu até a presente data a obrigação de implementar a remuneração do autor conforme a opção realizada. Logo, há, de fato, inadimplemento da referida obrigação. Os valores devidos pelo DF a título de retroativos devem ser pagos por meio de precatório, haja vista que se trata de obrigação de pagar, independentemente do modo a ser cumprida. A implementação da opção de remuneração em folha de pagamento deverá recair quanto às parcelas vincendas. No caso dos autos desde julho de 2020, quando incluída na previsão de pagamento pelo DF. Em relação aos valores retroativos devidos de junho de 2004 a junho de 2020 estes deverão se pagos por precatório. Por fim, merece acolhimento os embargos quanto à necessidade de atualização da opção remuneratória escolhida que tem por base gratificação datada de 2002, haja vista que a fixação de juros de mora e correção monetária são imposições legais decorrentes do descumprimento da obrigação (art. 395 do CC) e não representam acréscimo ao principal devido, mas mera recomposição da moeda. Em relação aos índices de juros de mora e de correção monetária, os valores anteriores a junho de 2009 deverão ser corrigidos pela TR e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m. Os valores posteriores a esta data, deverão ser corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora com índice de remuneração da poupança (Recurso Extraordinário de no 870.947). São devidos juros de mora desde vencimento de cada parcela da obrigação (art. 397 do CC) e correção monetária desde o prejuízo (vencimento de cada parcela não paga), conforme enunciado de Súmula no 43 do c. STJ. Nesse sentido, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do valor devido, com discriminação do valor a ser pago por precatório- considerando o precatório já expedido- e o valor da parcela remuneratória a ser implementada, com atualização e juros.” Foram interpostos outros dois embargos de declaração, ambos desprovidos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia reside em definir os critérios de atualização monetária das parcelas de gratificação incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor público distrital, em razão exercício de função comissionada e opção pelo regime do art. 193, da Lei 8112/90, então aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital 197/91. Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos. A obrigação de fazer em questão diz respeito à implementação de gratificação incorporada aos proventos de aposentadoria do agravado, ou seja, trata-se de obrigação de trato sucessivo. A natureza do benefício constitui parcela da gratificação outrora recebida em retribuição pelo exercício de função comissionada, assim, guarda proporção com o benefício que lhe deu origem, e com o qual deve manter correspondência. Desta forma, com relação as prestações atual e vincenda, não há que se falar em correção monetária a cada mês para pagamento da vantagem, mas seu cálculo deverá ser feito tomando-se por base o valor atual da gratificação equivalente àquela exercida. E somente no tocante às parcelas vencidas e não pagas no tempo certo deverá incidir correção monetária e juros de mora na forma da decisão agravada. Assim, vislumbra-se a plausibilidade do direito sustentado pelo agravante, para que a parcela a ser implementada no contracheque do autor corresponda ao valor atual da gratificação equivalente àquela de origem. Lado outro, o risco de dano grave decorre de eventual pagamento ao servidor em desconformidade com os preceitos legais. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o cálculo da parcela a ser incorporada ao contracheque do agravado tome por base o valor atual da gratificação equivalente àquela exercida pelo servidor ao tempo do exercício da função de confiança, sem acréscimos de juros ou correção monetária. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator